Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. BANCENJUD. DEPÓSITO. ANTERIOR. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Os créditos resultantes de quantia penhorada via BacenJud em data anterior ao deferimento da recuperação judicial não se submetem ao Juízo universal quando já preclusa a decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da penhora.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.